Tribunal: STF
Processo: MS 38473
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Walter da Silva Jorge João formalizou mandado de segurança em face de ato do Tribunal de Contas da União consubstanciado no acórdão n. 1.030/2022 da 1ª Câmara, no qual o órgão deliberou aplicar-lhe multa.  



    Deneguei a segurança, em síntese, por não vislumbrar ilegalidade na sanção impugnada.



    Contra essa decisão o impetrante opôs embargos de declaração. Aponta vício de omissão no pronunciamento no que toca à apreciação dos documentos, juntados quando da impetração, comprobatórios da remessa de toda a documentação ao TCU.  



    Requer, ao final, “seja suprida a omissão, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da decisão, posto que a função integrativa do recurso de embargos de declaração, quanto ao respectivo julgamento, influenciará no resultado do futuro recurso interposto por qualquer das partes”.  



    É o relatório.  Decido.



    2. O pronunciamento embargado não padece da pecha que lhe foi imputada.



    Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Tais vícios não se configuram, porém, quando o ato decisório se mostra devidamente fundamentado, nada obstante em sentido contrário aos interesses da parte embargante.



    Não é demais destacar que o julgador não está obrigado a pronunciar-se sobre todas as teses aduzidas pelos litigantes. Na espécie, a decisão embargada encontra-se motivada, tendo sido nela apresentada manifestação suficiente acerca das matérias relevantes para a solução da controvérsia (RE 518.531 ED, ministra Ellen Gracie, DJe de 15 de março de 2011).  



    De todo modo, ressalto não haver omissão a ser sanada no pronunciamento. Nele fui expresso ao consignar a necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual inserção equivocada, na TC n. 015.851/2018-4, dos documentos enviados pelo impetrante à Corte de Contas. In verbis:



    De outro giro, o Ofício n. 653/2022, da lavra do impetrante, noticia o envio das tomadas de contas referentes aos exercícios 2012 e 2013, que, por equívoco, não foram inseridas no TC 015.851/2018-4, mas serão remetidas novamente. A comprovação do fato requer dilação probatória, que é incompatível com a ação constitucional do mandado de segurança. 



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator